Tribunal: TJMT
Processo: 1020259-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1020259-81.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: PAULO HENRIQUE BUENO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13 à 17/09/2021
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020259-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BUENO - CPF: 147.028.228-37 (RECORRENTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020259-81.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL
S
/A

Recorrid
o
:
PAULO HENRIQUE BUEN
O

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13 à 17/09
/2021

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021